Tribunal: CARF
Processo: 18183.000198/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18183.000198/2010-76
ACÓRDÃO
2002-009.713 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTA SOUZA CRUZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do
contribuinte está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados, podendo ser exigida a demonstração do efetivo pagamento e
prestação do serviço.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.713 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18183.000198/2010-76
2

Contra a contribuinte acima identificada foi emitida a Notificação de Lançamento
de fls. 8/13, relativa ao imposto de pessoa física, ano-calendário 2007, que lhe
exige crédito tributário, no montante de R$ 4.701,69, sendo R$ 2.343,00,
correspondente ao imposto de renda pessoa física suplementar; R$ 1.757,25,
atinente à multa de ofício: e R$ 1.292,28, referente a juros de mora, calculados
até 29/10/2010.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 13), o lançamento
glosou a “Dedução Indevida de Despesas Médicas”, relativa ao valor total de R$
8.520,00, que teria sido pago para a Liliane de Lima Guedes, CPF no 019.634.667-
30, no importe de R$ 4.000,00;e a Anderson Aguimar de Assis, na quantia de R$
4.520,00, que foram glosados por falta de comprovação dos pagamentos das
despesas medicadas.
Cientificada do lançamento, em 21/10/2010 (fl. 28), a contribuinte apresentou
sua impugnação, em 19/11/2010 (fls. 2/5), na qual alega o se relata a seguir:
1. argumenta que realizou tratamento dentário com o Dr. Anderson Aguimar de
Assis, durante os meses de julho a outubro de 2007, pelo qual teria pago em
dinheiro o valor de R$ 4.520,00, conforme recibo anexo. Contudo, afirma que não
foi possível junta declaração atestando a efetiva prestação dos serviços, vez que o
referido profissional não mais reside na cidade;
2. afirma também ter realizado tratamento fisioterapêutico com o Dr Anderson
Aguimar de Assis, conforme recibo anexo;
3. realizou também tratamento fisioterapêutico, durantes os meses de janeiro a
abril e de setembro a dezembro, com a Dra. Liliane de Lima Guedes, CPF no
019.634.667-30, no total de R$ 4.000,00, que correspondem a oito parcelas
mensais no valor de R$ 500,00 cada uma, conforme recibos anexos;
4. entende que as deduções foram pleiteadas de forma correta, já que nos recibos
constam o nome do profissional, o número de seu CPF e o valor pago nas
consultas realizadas por necessidade, daí porque considera que as despesas
estariam comprovadas, no termos o art, 46 da Instrução Normativa SRF no
15/2001;
5. por fim, insiste que os recibos apresentados atestam que os serviços foram
realizados e as despesas estariam comprovadas, motivo pelo qual requer a
improcedência da ação fiscal e o cancelamento do crédito tributário exigido.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/01/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 17/02/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.713 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18183.000198/2010-76
3
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobrea infração de dedução indevida de despesas médicas, no valor
total de R$ 8.520,00, por falta de comprovação de seu efetivo pagamento.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF
do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar
outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da
despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções declaradas.
Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez que ele
pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.713 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18183.000198/2010-76
4
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei)
Nos presentes autos, verifica-se que a Notificação de Lançamento foi lavrada, pois o
contribuinte não comprovou efetivo pagamento aos profissionais Liliane de Lima Guedes.
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não se desincumbiu de tal obrigação ao longo
de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos através de
apresentação de recibos e declaração dos profissionais, tais peças não são documentos suficientes
e hábeis para tal intento.
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-
008.063, 9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-
005.318, 2202-005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de R$
R$ 8.520,00.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados os argumentos apresentados pelo
contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 66
DF CARF MF
Original